Tribunal: STF
Processo: RE 1338607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV e LV, e 98, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “As partes recorrentes têm domicílio nas cidades de, Ituiutaba/MG, Montes Claros/MG, Uberlândia/MG, Unaí/MG e Caratinga/MG, e postulam em face do Estado de Minas Gerais ação de cobrança de Férias Prêmio.
    Ora, existe órgão jurisdicional para analisar a pretensão requerida pelos autores, razão pela qual fica caracterizada a violação ao princípio do Juiz Natural, uma vez que a Fazenda Pública tem apenas Juízo privativo, não possuindo foro privilegiado ou especial, com força atrativa das ações regularmente ajuizadas perante outros Juízos. Oportuno ressaltar que a escolha de comarca diversa do domicílio das partes autoras implicaria ainda inobservância do princípio da celeridade e economia de atos processuais (art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 2º da Lei nº 9.099/95), haja vista a necessidade de expedição de cartas precatórias e cumprimento de outras diligências naqueles foros, não se justificando o fato da sede administrativa se encontrar na capital, quando os próprios efeitos da decisão serão produzidos fora da capital.
    Cumpre ressaltar, que a presente demanda possui no polo ativo 5 autores com domicílio em 5 cidades diferentes, ou seja, são 5 foros diversos, para os quais seria necessária a expedição de cartas precatórias fazendo cair por terra o princípio basilar da celeridade.
    (...)
    Quanto à competência de juízo, preceitua a Lei 12.153/09: “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º).
    Desta forma, a criação dos Juizados Especiais da Fazendo Pública condicionam no cumprimento do pressuposto constitucional para a celeridade processual, inclusive sendo de constantes deliberações do CNJ para a efetiva prestação jurisdicional, com preservação da proximidade dos Juizados Especiais aos cidadãos e ampliações e instalações em todas as Comarcas, o que não se vislumbra nestes autos, notadamente em razão do ajuizamento na capital não atender aos interesses das partes recorrentes que obrigatoriamente terão que se deslocar para audiência de conciliação para local distante dos seus domicílios, eis que, postulam, sem qualquer suporte legal, a dispensa de comparecimento em audiência de conciliação, em total desconformidade com a “valorização de formas efetivas de resolução de conflito, por meio da conciliação pré-processual e processual.” (Provimento CNJ nº 7, de 07.05.2010 e Provimento CNJ nº 22, de 05.09.2012).
    E quanto a este ponto a Resolução 700/2012 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estabeleceu a competência de todas as Comarcas do Estado para julgamento e processamento das ações afetas as causas cabíveis no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, a saber:
    (...)
    Desta forma, tenho que a declaração de incompetência territorial deve ser mantida, eis que alinhada aos princípios e regras processuais gerais e especiais do sistema do Juizado Especial. 
    No mesmo diapasão o Enunciado nº 89 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) estabelece que "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos Juizados Especiais Cíveis." 
    Ademais, o art. 51 da lei 9.099/95 estabelece que o processo será extinto no caso de incompetência territorial, diversamente do que estabelece o CPC para a mesma hipótese, quando então se remete o processo para o Juízo competente. Este tratamento legal já indica que se trata esta hipótese de incompetência de natureza absoluta e não relativa, diversamente do tratamento dado pelo CPC.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente